Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-17.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016148-17.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLAINE DE ARRUDA - CPF: 062.262.911-50 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO - SÚMULA 404 DO STJ - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154090713, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da ausência de notificação prévia às inscrições efetivadas em nome da parte autora no órgão restritivo de crédito.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a ausência de notificação prévia acerca dos débitos lançados em seu nome no órgão restritivo de crédito, nos valores de
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$ 351,68 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)
.

A demandada, por sua vez, afirma a legitimidade das restrições, uma vez que, no dia
27/10/2021
,
encaminhou a notificação à consumidora, referente ao débito de
R$ 351,68
(trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)
, através do
e-mail
carolaineggatta52@gmail.com
, recebido pela reclamante na mesma data, às
04hs06min20seg
, restando a dívida disponibilizada no cadastro de inadimplentes em
07/11/2021
.

Ademais, vê-se que o
e-mail
alhures mencionado é o mesmo informado pela reclamante no cadastro do cartão Pernambucanas, anexado no id. 91288647, dos autos no
1035422-67.2022.811.0001.

Ainda, quanto ao débito no valor de
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
,
consta a
carta
enviada ao endereço informado pelo credor
em
26/01/2021
, cuja negativação foi disponibilizada no cadastro de inadimplentes em
06/02/2021
,
conforme documentos anexados no id. 154090701.

Logo, constata-se que os documentos juntados em fase de contestação pelo órgão de proteção ao crédito comprovam que as notificações foram devidamente enviadas pela reclamada.

Nesse sentido, destaca-se trecho do voto proferido no julgamento recursal do processo sob no
8030264-19.2016.811.0001
, de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, o qual, por maioria, deu provimento ao recurso do órgão mantenedor, julgando improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que:

Depreende-se do conjunto probatório realizado nos autos, que a empresa demandada SERASA S/A se desincumbiu do seu ônus probatório, enviando correspondência para o consumidor acerca da existência de futura negativação de seu nome, conforme o protocolo de entrega fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT colacionado a peça defensiva.

Em que pese à notificação tenha sido encaminhada para endereço equivocado, distinto do informado na exordial, é de sabença que compete aos credores o fornecimento dos dados corretos dos devedores para os órgãos arquivistas, possuindo eles apenas o dever de notificar previamente a futura inclusão do nome do devedor no cadastro desabonador. (...)

Ademais, consoante a Súmula 404, do Superior Tribunal de Justiça,
é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Assim,
constata-se que a reclamada logrou êxito em comprovar o envio das respectivas notificações à reclamante, em data anterior à disponibilização dos débitos negativados,
nos termos da Súmula 359 do STJ
,
in verbis
:

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, manutenção da improcedência do pedido inicial.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC
.

(TJMT - N.U 1011594-70.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

2-
Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição
.

3- Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1047405-34.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023